Tribunal: TJMT
Processo: 1047651-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047651-88.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
RECORRIDOS: LAIDES JOSE DOS SANTOS CORDEIRO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA ESPECIALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Água Boa contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente em determinar aos entes públicos demandados a consulta com médico especialista em ortopedia e reumatologia e outros procedimentos que se fizerem necessários. O Município requer a atribuição exclusiva da responsabilidade ao Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados para o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico de alta complexidade; (ii) estabelecer a possibilidade de direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária dos entes federados em ações de saúde decorre da interpretação conjunta do art. 196 e do art. 23, II, da Constituição Federal, bem como do entendimento consolidado pelo STF no Tema 793, que reconhece que União, Estados e Municípios são igualmente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde.
4. O direcionamento do cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso se justifica pelo fato de a consulta especializada ser de alta complexidade, cabendo ao ente estadual maior responsabilidade administrativa e financeira nesse tipo de demanda, conforme a lógica de descentralização e hierarquização das políticas de saúde pública.
5. A solidariedade entre os entes federados não exime o Município da obrigação subsidiária de garantir o tratamento, caso o Estado descumpra a ordem judicial, sendo-lhe facultado buscar o ressarcimento das despesas pela via adequada.
6. O direito à saúde, por ser fundamental, prevalece sobre alegações orçamentárias, não cabendo invocar o Princípio da Reserva do Possível em detrimento da proteção à vida e à dignidade humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, incluindo tratamentos de alta complexidade/alto custo. 2. O direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer deve observar as regras de repartição de competências, cabendo ao ente estadual a execução primária de procedimentos de alta complexidade/alto custo, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do ente municipal. 3. É facultado ao ente que suportar o ônus financeiro do cumprimento da obrigação buscar o ressarcimento por meio das vias adequadas”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 18, Lei 7.347/1985.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJMT, N.U 1000112-38.2024.8.11.0095, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1012388-86.2024.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1002026-35.2023.8.11.0011, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047651-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), LAIDES JOSE DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 923.234.051-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024